Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-40.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. DOWNGRADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. AFASTADA. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. As partes entabularam contrato de plano de saúde que prevê expressamente e de forma clara a impossibilidade de migração para plano inferior.

2.1. Cláusula expressa no contrato deve ser observada pelas partes, não há que se falar em abusividade por desvantagem exagerada do consumidor que desde a edição da Resolução Normativa no 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar tem o direito a realizar a portabilidade da carência sem dificuldades.

2.2. Portanto, não demonstrada qualquer desvantagem exagerada do consumidor, as cláusulas contratuais devem ser observadas considerando o princípio do pacta sunt servanda.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.